Tribunal: TCU
Processo: 020.118/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Cláudio Fernando Brayer Pereira contra o Acórdão 5.628/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira contra o Acórdão 5628/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira contra o Acórdão 5628/2024-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e ao Secretário-Executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 38502/2024-TCU/Seproc e 38498/2024-TCU/Seproc, expedidos em 27 e 30/8/2024 (peças 142 e 144).